Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-53.2026.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001884-53.2026.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 636.248.698-68 (APELANTE), TATIANE GOIS LIMA - CPF: 055.389.431-51 (ADVOGADO), MAIRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS - CPF: 627.666.861-34 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. DECADÊNCIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXCESSO DA LIBERALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que extinguiu, com resolução de mérito, Ação de Anulação de Doação Inoficiosa, reconheceu a decadência da pretensão anulatória fundada em erro e dolo e rejeitou o pedido subsidiário de reconhecimento de doação inoficiosa. O Autor alegou que a doação de imóveis realizada em 1997 não correspondia à sua real vontade, por acreditar tratar-se de mera transferência temporária de bens, e sustentou que a liberalidade excedeu a parte disponível do patrimônio dos doadores, com prejuízo à legítima de outro herdeiro necessário. Requereu a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, o reconhecimento da nulidade da doação por vício de consentimento ou inoficiosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção das provas requeridas; (ii) estabelecer se a pretensão de anulação da doação por erro e dolo foi atingida pela decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil;

(iii) determinar se há elementos suficientes para o reconhecimento da nulidade parcial da doação por inoficiosidade, nos termos do art. 549 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base nos elementos documentais já constantes dos autos e as provas requeridas se mostram inúteis para alterar a conclusão jurídica da causa.

4. A decadência da pretensão anulatória fundada em erro ou dolo submete-se ao prazo de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil, contado da realização do negócio jurídico, e não da ciência subjetiva do alegado vício pelo interessado.

5. A formalização da doação por escritura pública e seu regular registro imobiliário tornam o ato oponível erga omnes, em observância ao princípio da publicidade registral, afastando a alegação de desconhecimento do negócio jurídico por quase vinte e cinco anos.

6. A pretensão anulatória ajuizada em 2026, relativa a doação celebrada em 1997, foi proposta após o transcurso integral do prazo decadencial, consumado ainda em 2001.

7. O reconhecimento da doação inoficiosa exige demonstração concreta da composição patrimonial dos doadores à época da liberalidade e da efetiva extrapolação da parte disponível do patrimônio.

8. A mera afirmação de que os imóveis doados representavam a totalidade ou quase a totalidade do patrimônio dos doadores, desacompanhada de elementos objetivos que permitam aferir a extensão do patrimônio existente em 1997, não constitui substrato fático suficiente para caracterizar a inoficiosidade da doação.

9. A ausência de comprovação dos pressupostos necessários ao reconhecimento da nulidade parcial prevista no art. 549 do Código Civil impede o acolhimento da pretensão subsidiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas requeridas são desnecessárias para a solução da controvérsia. 2. A pretensão de anular negócio jurídico por erro ou dolo submete-se ao prazo decadencial de quatro anos contado da celebração do ato, nos termos do art. 178, II, do Código Civil. 3. O registro imobiliário produz presunção legal de conhecimento do ato e não desloca o marco inicial da decadência para a data da alegada ciência subjetiva do interessado. 4. O reconhecimento da doação inoficiosa exige prova concreta da composição patrimonial do doador e da efetiva extrapolação da parte disponível. 5. A ausência de elementos objetivos sobre o patrimônio existente à época da doação impede o acolhimento da pretensão de redução ou nulidade parcial da liberalidade.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 138 a 150, 171, II, 178, II, 549 e 1.227; CPC, arts. 355, I, 640, § 1º, e 85, § 11; Lei nº 6.015/1973.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp nº 1.369.975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 17.10.2023, DJe 19.10.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Francisco das Chagas Martins dos Santos
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Anulação de Parte Inoficiosa de Doação ajuizada em face de
Maira Albuquerque dos Santos
.

A Juíza
a quo
extinguiu o feito, com resolução de mérito, em razão da decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento. Em consequência, julgou improcedentes os pedidos que dependem do reconhecimento da anulabilidade do referido negócio jurídico. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões, o Apelante alega que a doação dos imóveis ocorreu mediante erro e dolo, pois acreditava estar assinando apenas uma procuração para transferência temporária dos bens, e não uma doação definitiva.

Assegura que somente teve ciência da doação no ano de 2021, motivo pelo qual o prazo decadencial não poderia ser contado da data da escritura.

Sustenta que a doação é inoficiosa por ter excedido a parte disponível do patrimônio dos doadores, prejudicando a legítima de outro herdeiro necessário, razão pela qual o Apelante possui legitimidade para discutir sua nulidade ou redução ainda em vida.

Afirma que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção das provas requeridas, especialmente testemunhal e pericial.

Com esses argumentos, requer a anulação da sentença. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade da doação por vício de consentimento ou inoficiosidade. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no Id. 361193871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em 21/01/2026
Francisco das Chagas Martins dos Santos
ajuizou Ação de Anulação de Parte Inoficiosa de Doação ajuizada em face de
Maira Albuquerque dos Santos
.

Na petição inicial, o Autor esclareceu que é pai da Requerida e de Daniel Albuquerque dos Santos, sendo que, à época dos fatos (doação), era casado com Iolene Lopes de Albuquerque, a qual o representava por meio de procuração.

Sustentou que, no ano de 1997, Iolene Lopes de Albuquerque, atuando em nome próprio e na qualidade de sua procuradora, realizou a doação de dois imóveis urbanos de expressivo valor econômico exclusivamente à Requerida, a saber:

1 - imóvel matriculado sob o nº 13.652, Livro nº 2 no Registro Geral do 1º Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT, correspondente a uma área de terras localizada na antiga BR-364, atualmente Rua Ulisses Pompeo de Campos, com área de 2.924,55 m2;

2 - imóvel matriculado sob o nº 34.920, Livro nº 2 no Registro Geral do mesmo cartório, consistente em lote urbano situado na Avenida Ulisses Pompeo de Campos, com área de 1.000,00 m2.

Afirmou que, apesar da formalização da doação, a intenção dos doadores não era transferir definitivamente os imóveis à Requerida, mas apenas promover uma transferência temporária dos bens, com a finalidade de que, futuramente, fossem igualmente divididos entre os dois filhos do casal, Maira Albuquerque dos Santos (Requerida) e Daniel Albuquerque dos Santos.

Aduz que tanto ele quanto sua então esposa eram pessoas simples, de origem humilde e com limitada compreensão de questões jurídicas complexas, circunstância que teria sido aproveitada pela Requerida, a qual, valendo-se da confiança nela depositada, apresentou para assinatura um instrumento de doação que não correspondia à verdadeira vontade dos doadores.

Segundo relatou, a Requerida induziu seus pais a erro ao fazê-los acreditar que estavam praticando ato destinado apenas à futura regularização patrimonial e posterior divisão dos imóveis entre os irmãos, quando, na realidade, teria formalizado doação definitiva e exclusiva em seu favor.

Sustentou que, após a concretização do negócio jurídico, a Requerida passou a exercer posse exclusiva sobre os imóveis e se recusou a promover qualquer divisão patrimonial em benefício de seu irmão Daniel Albuquerque dos Santos, frustrando a legítima expectativa dos genitores e ocasionando-lhes prejuízos de ordem material e moral.

Com base nesses fatos, alegou que a doação
está
contaminada por vício de consentimento, consistente em erro e dolo, uma vez que a manifestação de vontade dos doadores não teria sido livre e consciente, mas resultado de induzimento promovido pela Requerida.

Argumentou que o erro decorreu da falsa percepção dos doadores acerca da natureza do negócio jurídico celebrado, pois acreditavam estar formalizando mera transferência provisória dos bens, destinada à futura partilha igualitária entre os filhos.

Já o dolo reside na conduta da Requerida que, segundo afirmou, teria se aproveitado da confiança e simplicidade dos pais para obter vantagem indevida em detrimento do outro herdeiro necessário.

Invocou, para tanto, os arts. 141 e 171, inciso II, do Código Civil, defendendo que a transmissão da vontade por intermédio de terceiros também é passível de anulação quando presentes os mesmos vícios que comprometeriam uma declaração direta.

Aduziu, ainda, que a liberalidade realizada em favor da Requerida configura doação inoficiosa, por ter ultrapassado a parcela disponível do patrimônio dos doadores.

Afirmou que, à época da doação, os imóveis representavam a totalidade do patrimônio do Autor e de Iolene Lopes de Albuquerque, inexistindo outros bens capazes de preservar a legítima do herdeiro necessário Daniel Albuquerque dos Santos.

Nesse contexto, sustentou que a doação excedeu os limites legais de disposição patrimonial, invadindo a legítima assegurada ao descendente não contemplado pela liberalidade.

Em apoio à sua tese, invocou o art. 549 do Código Civil e assegurou que, por ter abrangido a integralidade do patrimônio dos doadores, a liberalidade mostra-se manifestamente inoficiosa, circunstância que impõe sua anulação ou, ao menos, sua redução aos limites legalmente permitidos.

Acrescentou que as doações excessivas estão sujeitas à redução quando ultrapassarem a quota disponível do patrimônio do doador, bem como o artigo 640, § 1º, do Código de Processo Civil, defendendo que, no caso concreto, não haveria sequer margem para escolha de bens aptos a preservar a legítima, já que a doação teria abrangido a totalidade do acervo patrimonial.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata indisponibilidade dos imóveis
sub judice
, mediante averbação da restrição nas respectivas matrículas, a fim de impedir eventual alienação dos bens a terceiros.

No mérito, postulou a declaração de nulidade da doação por vício de consentimento, decorrente de erro e dolo, com fundamento nos artigos 141 e 171, inciso II, do Código Civil, com o retorno dos imóveis ao patrimônio dos doadores. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da nulidade da doação na parte que excedeu a quota disponível do patrimônio dos doadores, por caracterização de doação inoficiosa, nos termos do artigo 549 do Código Civil, com a consequente redução da liberalidade e recomposição da legítima, mediante partilha dos bens entre os herdeiros (Requerida e Daniel Albuquerque dos Santos).

Requereu, ainda, a produção de prova documental, testemunhal, depoimento pessoal da Requerida, perícia grafotécnica nos documentos de doação, perícia contábil destinada à apuração do patrimônio dos doadores à época da liberalidade e inspeção judicial nos imóveis objeto da controvérsia.

Ao receber a ação, a Juíza singular consignou que os fatos narrados não estão suficientemente delimitados para permitir a análise da demanda. Por essa razão, determinou a emenda da petição inicial, concedendo ao Autor o prazo de 15 dias para complementar e esclarecer determinados pontos.

A primeira determinação referiu-se ao alegado vício de consentimento (erro e dolo). Como a doação foi realizada em 1997, a magistrada entendeu ser indispensável que o Autor informe quando tomou conhecimento do suposto erro ou dolo e de que forma isso ocorreu. Considerou tal esclarecimento relevante porque a pretensão de anular negócio jurídico por vício de consentimento está sujeita a prazo decadencial, de modo que a definição do momento da ciência dos fatos pode influenciar diretamente a viabilidade da pretensão.

A segunda determinação consistiu em exigir que o Autor esclareça qual é exatamente a sua tese principal. A Juíza observou que a petição inicial mistura duas causas de pedir distintas: uma baseada na anulação da doação por vício de consentimento (erro e dolo) e outra fundada na redução ou nulidade de doação inoficiosa, por ofensa à legítima de herdeiro necessário. Assim, determinou que o Autor esclareça se pretende fundamentar sua demanda em uma dessas teses ou em ambas, indicando qual delas é principal e qual é subsidiária, com a correspondente fundamentação jurídica.

A terceira determinação referiu-se à alegação de doação inoficiosa. A magistrada entendeu que o Autor não apresentou elementos suficientes sobre a situação patrimonial existente em 1997. Por isso, determinou que ele complemente a narrativa indicando quais bens integravam seu patrimônio e o de Iolene Lopes de Albuquerque na época da doação, ainda que de forma estimativa, esclarecendo por que entende que a liberalidade ultrapassou a parte disponível e atingiu a legítima de Daniel Albuquerque dos Santos. Além disso, deveria informar quais provas pretende produzir para demonstrar essa alegação.

Por fim, a Juíza facultou ao Autor a possibilidade de adequar o pedido de tutela provisória, caso entenda necessário, à luz das informações complementares que vier a apresentar (Id. 361193857).

Em resposta, o Autor reafirmou a narrativa de que a doação realizada no ano de 1997 não refletiu a verdadeira intenção dos doadores. Sustentou que ele e sua então esposa, Iolene Lopes de Albuquerque, pretendiam apenas promover uma transferência temporária dos imóveis para a filha Requerida, visando futura divisão igualitária entre ela e seu irmão Daniel Albuquerque dos Santos.

Alegou que a Requerida se aproveitou da confiança e da simplicidade dos pais para induzi-los a assinar um instrumento de doação que não correspondia à vontade efetivamente manifestada, convertendo uma suposta transferência transitória em doação definitiva e exclusiva em seu favor. Também reiterou que os imóveis doados representavam a totalidade ou quase a totalidade do patrimônio do casal, circunstância que, em seu entendimento, caracteriza doação inoficiosa por violação da legítima de Daniel Albuquerque dos Santos.

Quanto ao ponto específico determinado pelo Juízo
a quo
acerca do marco temporal da ciência do alegado vício de consentimento, o Autor afirmou que somente tomou conhecimento efetivo da irregularidade da doação quando seu filho Daniel ajuizou a Ação de Anulação de Parte Inoficiosa de Doação c/c Anulação de Contrato e Tutela de Urgência nº 1024635-10.2021.8.11.0002, que tramitou perante a 2ª Vara Cível de Várzea Grande-MT. Assim, apenas a partir dessa demanda judicial passou a compreender a suposta deturpação de sua vontade e a alegada má-fé da Requerida.

Acrescentou que a ciência do vício ocorreu quando a Requerida manifestou a intenção de permanecer integralmente com os bens e recusou a dividi-los com o irmão, situação que revelou a verdadeira extensão dos efeitos da doação.

Em relação à delimitação da causa de pedir, o Autor esclareceu expressamente que sua tese principal é a anulação da doação por vício de consentimento, fundada em erro e dolo, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

Argumentou que a Requerida manipulou a formação da vontade dos doadores e se apropriou indevidamente dos imóveis, razão pela qual o negócio jurídico deve ser invalidado em sua integralidade. Como tese subsidiária, afirmou que, caso não seja acolhida a nulidade por vício de consentimento, deve ser reconhecida a ocorrência de doação inoficiosa, com fundamento no art. 549 do Código Civil, em razão da invasão da legítima de Daniel Albuquerque dos Santos.

No tocante ao patrimônio existente à época da liberalidade, o Autor sustentou que, no ano de 1997, ele e sua esposa possuíam patrimônio modesto, composto essencialmente pelos dois imóveis objeto da ação. Afirmou que a doação desses bens à Requerida representou a transferência da totalidade ou da quase totalidade do patrimônio do casal, circunstância que ultrapassou a metade disponível e atingiu diretamente a legítima do outro descendente.

Para comprovar essa alegação, informou que pretende produzir prova documental, mediante apresentação de matrículas imobiliárias, certidões e documentos que demonstrem a composição patrimonial do casal à época; prova testemunhal, para demonstrar a intenção dos doadores e a situação patrimonial existente; e prova pericial, destinada à avaliação dos imóveis e à reconstrução patrimonial do casal no momento da doação.

Reafirmou, assim, todos os pedidos iniciais.

Em seguida, a Juíza
a quo
extinguiu o feito, com resolução de mérito, tendo em vista a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento. Por consequência, julgou improcedentes os pedidos que dependem do reconhecimento da anulabilidade do referido negócio jurídico.

Irresignado,
Francisco das Chagas Martins dos Santos
interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Apelante afirma que a doação dos imóveis realizada no ano de 1997 foi resultado de erro e dolo, pois acreditava estar apenas autorizando uma transferência temporária dos bens por meio de procuração pública, e não uma doação definitiva em favor da filha, ora Apelada.

Defende que somente tomou conhecimento efetivo da doação no ano de 2021, quando a Apelada ajuizou Ação de Despejo e apresentou documentos imobiliários revelando a transferência patrimonial. Logo, o prazo decadencial não poderia ser contado da data da escritura, mas sim da ciência inequívoca do alegado vício.

Alega que na sentença o Julgador singular se equivocou ao afastar a análise da doação inoficiosa sob o fundamento de que a discussão somente poderia ocorrer após a abertura da sucessão.

De acordo com o Apelante, o doador possui legitimidade para questionar, ainda em vida, doação que exceda a parte disponível de seu patrimônio, especialmente quando houver prejuízo à legítima de herdeiro necessário.

Assegura que os imóveis doados representavam parcela substancial do patrimônio dos doadores e que a liberalidade beneficiou exclusivamente a Apelada, em detrimento do outro filho, configurando hipótese de nulidade parcial da doação nos termos do art. 549 do Código Civil.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois a demanda foi julgada sem a produção das provas requeridas, notadamente prova testemunhal, perícia grafotécnica e perícia contábil, que seriam essenciais para demonstrar os vícios de consentimento alegados e aferir a existência de excesso na doação.

Com esses argumentos, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular instrução processual e julgamento do mérito. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade da doação por vício de consentimento ou por inoficiosidade.

De início, importante registrar que a sentença examinou duas questões: a decadência da pretensão anulatória fundada em erro e dolo e a inviabilidade do pedido subsidiário relativo à doação inoficiosa nas circunstâncias em que apresentado.

Nota-se, pois, que não houve pronunciamento acerca de litispendência, coisa julgada, defeito de representação, legitimidade ativa, simulação, boa-fé processual ou demais temas ventilados nas contrarrazões. Logo, eventual apreciação exauriente dessas matérias por esta Câmara exigiria cautela para não incorrer em supressão de instância, razão pela qual o exame recursal deve permanecer adstrito aos fundamentos efetivamente devolvidos pela sentença e impugnados pela Apelação.

Feito esse registro, passo à análise das teses recursais.

Sabe-se que o cerceamento de defesa constitui nulidade processual decorrente da supressão indevida do direito da parte à produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações, comprometendo a amplitude do contraditório e do devido processo legal, garantias previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No entanto, o instituto não autoriza a produção indiscriminada de provas, pois o julgamento antecipado do mérito é medida expressamente prevista no art. 355, I, do Código de Processo Civil, cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou quando, sendo também de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

Na hipótese caso, verifica-se que o julgamento antecipado do mérito foi adequadamente fundamentado pela Juíza singular, que reconheceu que a controvérsia submetida à apreciação judicial era predominantemente de direito e que os elementos documentais constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial.

A questão central enfrentada na sentença consistiu na verificação da ocorrência de decadência da pretensão anulatória fundada em vício de consentimento e na possibilidade jurídica do pedido subsidiário formulado pelo Apelante, matéria cuja solução independe da produção de prova oral, pericial ou testemunhal.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante da suficiência do conjunto documental e da inutilidade das provas requeridas para alterar o desfecho da controvérsia, profere julgamento antecipado do mérito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos" (REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n. 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - segunda seção, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

Na hipótese, ainda que fossem produzidas a prova testemunhal, a perícia grafotécnica e a perícia contábil postuladas pelo Apelante, elas não teriam aptidão para afastar o óbice temporal reconhecido na sentença, porquanto a decadência é matéria de ordem pública e independe de qualquer elemento probatório apto a ser produzido nestes autos.

Nesse aspecto, denota-se que tese principal deduzida pelo Apelante está fundada na alegação de erro e dolo na celebração da doação formalizada em outubro/1997.

Sobre a questão debatida, convém assentar que o vício de consentimento consiste em defeito que compromete a manifestação de vontade do agente no momento da celebração do negócio jurídico, tornando-o anulável.

O erro, previsto nos arts. 138 a 144 do Código Civil, configura-se quando o agente age em razão de falsa representação da realidade. Já o dolo, disciplinado nos arts. 145 a 150 do mesmo diploma, caracteriza-se pelo induzimento malicioso a erro, provocado por terceiro com o fim de obter vantagem indevida. Verificada qualquer dessas hipóteses, o negócio jurídico sujeita-se à anulação, nos termos do art. 171, II, do Código Civil, desde que a pretensão seja exercida no prazo estabelecido pelo legislador.

Ocorre que a pretensão de anular negócio jurídico por vício de consentimento está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil, que é de quatro anos, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico, quando se tratar de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão.
Verbis:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade
.

A norma é expressa e não condiciona o início da contagem à ciência subjetiva do interessado, tampouco adota, para essa hipótese específica, a teoria da
actio nata
. A opção legislativa é inequívoca e não comporta afastamento por interpretação extensiva.

Consoante relatado, o Apelante sustenta que somente tomou conhecimento da verdadeira natureza do negócio jurídico no ano de 2021, quando surgiram litígios familiares envolvendo os imóveis. A argumentação, contudo, não se harmoniza com a disciplina legal aplicável.

Ao que se extrai dos Ids. 361193850, 361193851 e 361193852, a doação foi formalizada por escritura pública no ano de 1997 e regularmente registrada no competente Registro de Imóveis.

O sistema registral brasileiro é estruturado sobre o princípio da publicidade, positivado no art. 1.227 do Código Civil e reafirmado pela Lei n. 6.015/1973, segundo o qual os atos levados a registro tornam-se oponíveis
erga omnes
, gerando presunção legal de conhecimento geral.

Dessa forma, a alegação de descoberta do negócio quase 25 anos após sua formalização não possui aptidão para deslocar o marco temporal estabelecido em lei.

Ademais, a própria narrativa recursal revela que o Apelante era parte integrante do negócio jurídico, tendo outorgado procuração à sua então esposa para atuar em seu nome.

Independentemente da discussão acerca da extensão de sua compreensão sobre os efeitos do ato praticado, permanece inalterado o fato de que a pretensão anulatória somente foi ajuizada em janeiro/2026, quase três décadas após a celebração da doação (1997).

O prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil consumou-se integralmente ainda no ano de 2001, e o direito potestativo de anular o negócio por vício de consentimento encontra-se irremediavelmente extinto.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Aplica-se às pretensões declaratórias de nulidade de doações inoficiosas o prazo prescricional decenal do CC/02, ante a inexistência de previsão legal específica . Precedentes" (REsp 1.321.998/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 20/8/2014) . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2037607 SP 2022/0355116-0, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Dessume-se, portanto, que a sentença não comporta reparos ao reconhecer a decadência.

Superada a análise da pretensão anulatória fundada em vício de consentimento, passa-se ao exame da insurgência recursal relacionada ao pedido subsidiário de reconhecimento da alegada doação inoficiosa.

Consoante se extrai da petição inicial e da emenda posteriormente apresentada, o Autor/Apelante formulou, em caráter subsidiário, pedido de reconhecimento da nulidade da doação na parte que teria excedido a quota disponível do patrimônio dos doadores, com fundamento no art. 549 do Código Civil.

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença teria deixado de apreciar adequadamente essa pretensão ao entender que a discussão somente poderia ocorrer após a abertura da sucessão, defendendo possuir legitimidade para questionar, ainda em vida, a alegada liberalidade excessiva.

Ainda que se desconsidere o fundamento adotado na sentença quanto à possibilidade de discussão da matéria apenas após a abertura da sucessão, a improcedência do pedido deve ser mantida por fundamento autônomo e suficiente, consistente na ausência de comprovação da composição patrimonial dos doadores à época da liberalidade e da efetiva extrapolação da parte disponível prevista no art. 549 do Código Civil.

A irresignação, contudo, não comporta acolhimento.

Com efeito, independentemente da discussão acerca da legitimidade do doador para pleitear a redução de doação supostamente inoficiosa, a procedência da pretensão exige a demonstração de que a liberalidade ultrapassou a parte disponível do patrimônio existente ao tempo do ato, circunstância que demanda a indicação concreta dos bens que integravam o acervo patrimonial dos doadores e dos elementos necessários à aferição do alegado excesso.

No caso, a Magistrada de primeiro grau, ao determinar a emenda da petição inicial, consignou expressamente a necessidade de o Autor/Apelante esclarecer quais bens compunham seu patrimônio e o de Iolene Lopes de Albuquerque à época da doação, bem como indicar os elementos de prova destinados à demonstração da alegada invasão da legítima.

Embora intimado para complementar a inicial, o Apelante limitou-se a reiterar, de forma genérica, que os imóveis doados representavam a totalidade ou quase a totalidade do patrimônio do casal, sem apresentar qualquer elemento concreto apto a demonstrar a composição patrimonial existente em 1997 ou o efetivo excesso da liberalidade em relação à parte disponível.

Cumpre registrar que a perícia contábil requerida não se destinaria à complementação de alegações genéricas da parte autora. Cabia ao Autor apresentar, ao menos, elementos mínimos indicativos da composição patrimonial existente à época da liberalidade, ônus do qual não se desincumbiu. Nessas circunstâncias, a prova pericial pretendida assumiria caráter meramente exploratório, incompatível com a finalidade da instrução probatória e incapaz de suprir a ausência de substrato fático mínimo para aferição da alegada inoficiosidade da doação.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de discussão da matéria pelo próprio doador, a pretensão não pode ser acolhida diante da ausência de substrato fático mínimo capaz de evidenciar a alegada caracterização de doação inoficiosa.

Desse modo, não procede a alegação recursal de que o pedido subsidiário deixou de ser apreciado ou de que a sentença deveria ser anulada para produção de provas. A controvérsia foi adequadamente solucionada com base nos elementos trazidos aos autos, os quais se revelaram insuficientes para demonstrar os pressupostos necessários ao reconhecimento da nulidade parcial da doação prevista no art. 549 do Código Civil.

Logo, deve ser mantida a sentença tanto no capítulo que reconheceu a decadência da pretensão anulatória fundada em vício de consentimento quanto naquele que rejeitou a pretensão subsidiária de reconhecimento da alegada doação inoficiosa.

A sentença, pois, não padece de qualquer vício que justifique sua anulação.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso de Apelação.

Ao caso, não se aplica a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve condenação do apelante ao pagamento de verba sucumbencial.

Por oportuno, ressalta-se que, embora a Certidão de Id. 366088374 registre o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Apelante, o benefício deve ser considerado tacitamente deferido, pois o magistrado de origem proferiu sentença sem apreciar o requerimento formulado na petição inicial. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de manifestação judicial acerca do pedido de assistência judiciária gratuita implica seu deferimento tácito, autorizando a interposição de recurso sem o correspondente preparo” (EAREsp n. 2.506.419/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 09/01/2025).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026